Tribunal: TJSP
Processo: 2114352-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (BACEN-CCS). Descabimento. Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares. Inocorrência de indícios de fraude financeira. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (BACEN-CCS). Descabimento. Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares. Inocorrência de indícios de fraude financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido.